Tribunal: TJMT
Processo: 1030725-14.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030725-14.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUZELI SAFFE DE ARAUJO DA ROLD - CPF: 110.740.861-04 (EMBARGANTE), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), WILLIAN DIAS CAVERSAN - CPF: 029.318.491-70 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO A HONORÁRIOS RECURSAIS E EXCESSO DE ARRESTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por SUZELI SAFFE DE ARAUJO DA ROLD contra acórdão da 2a Câmara de Direito Privado que deu provimento a apelações nos autos de Ação de Execução e de Embargos à Execução, determinando o pagamento do preço contratado pelo produto arrestado e julgando prejudicado recurso em Ação de Rescisão Contratual. A embargante alega omissões quanto: (i) à fixação de honorários advocatícios recursais; e (ii) à suposta apreensão de quantidade de milho superior à pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não fixar honorários advocatícios sucumbenciais recursais; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao alegado excesso de arresto de produto além do contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito.

Não há omissão quanto aos honorários, pois o acórdão deliberou expressamente sobre a matéria, mantendo a sucumbência fixada em primeiro grau com base no princípio da causalidade, diante do inadimplemento contratual da embargante.

A alegação de excesso de arresto configura inovação recursal, pois não integrou o objeto principal da apelação, nem foi fundamento da reforma da sentença, devendo ter sido arguida nos embargos à execução.

O recurso é utilizado como sucedâneo recursal, sem apontar efetivo vício do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização apenas para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O acórdão que delibera expressamente sobre a distribuição da sucumbência não é omisso, ainda que a parte discorde da fundamentação adotada.

Alegação de excesso de execução não arguida oportunamente em embargos à execução não pode ser suscitada em embargos de declaração, sob pena de inovação recursal.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito nem para simples prequestionamento, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SUZELI SAFFE DE ARAUJO DA ROLD em face do acórdão proferido por esta Egrégia 2a Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento aos recursos de apelação interpostos nos autos da Ação de Execução (no 1030725-14.2021.8.11.0041) e dos Embargos à Execução (no 1031627-64.2021.8.11.0041), para determinar que a então apelada, ora embargada, realizasse o pagamento do preço contratado pelo produto arrestado, julgando, por conseguinte, prejudicado o recurso na Ação de Rescisão Contratual (no 1021081-47.2021.8.11.0041).

A embargante sustenta, em suas razões recursais, a existência de omissões no julgado colegiado.

A primeira omissão apontada refere-se à ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, conforme preconiza o artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil.

Argumenta que, com a reforma da sentença de primeiro grau, a sucumbência deveria ser integralmente invertida, condenando-se a embargada ao pagamento dos honorários em ambas as instâncias, inclusive os recursais, por ter dado causa à interposição do apelo.

Como segundo ponto, alega que o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre o fato de que a quantidade de milho arrestada teria sido superior àquela pactuada no contrato.

Afirma que foram arrestadas 1.684 sacas a mais, o que equivaleria a 10% (dez por cento) do volume contratado, configurando enriquecimento ilícito da embargada.

Requer, assim, que a embargada seja condenada a pagar por esta quantia excedente, utilizando como parâmetro o valor da saca na data do efetivo arresto, devidamente atualizado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Devidamente intimada, a embargada AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA apresentou contrarrazões (Id. 305793386), defendendo a inexistência de qualquer vício no acórdão.

No que tange aos honorários, sustenta que não houve omissão, mas sim uma decisão expressa e fundamentada do colegiado em manter a sucumbência fixada na origem com base no princípio da causalidade, uma vez que foi a inadimplência da embargante que deu origem a todo o litígio.

Quanto ao alegado excesso de arresto, aduz tratar-se de inovação recursal e tentativa de rediscussão do mérito, pois a quantia executada, incluindo o suposto excesso, corresponde à obrigação principal acrescida da multa moratória de 10% (dez por cento) prevista contratualmente.

Conclui pela rejeição integral dos embargos.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, conheço do recurso. A controvérsia cinge-se a verificar a existência das supostas omissões no acórdão embargado, relativas: (i) à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais; e (ii) à análise do alegado excesso de produto arrestado.

Da Natureza Jurídica dos Embargos de Declaração e da Inexistência dos Vícios Apontados

Antes de adentrar a análise específica dos pontos suscitados, cumpre recordar a natureza jurídica e o escopo dos embargos de declaração. Este recurso, de fundamentação vinculada, tem sua finalidade estritamente delineada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prestando-se a sanar omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material porventura existentes no julgado.

Não se constitui, portanto, em via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a reforma de um
error in judicando
, ou seja, um eventual equívoco na apreciação dos fatos ou na aplicação do direito.

A pretensão de reexame do julgado, por mero inconformismo com a tese adotada, deve ser veiculada por meio do recurso apropriado.

Feita essa premissa, passo à análise das omissões alegadas.

Da Ausência de Omissão Quanto aos Honorários Advocatícios e a Correta Aplicação do Princípio da Causalidade

A embargante alega que o acórdão foi omisso por não fixar honorários recursais em seu favor, a despeito do provimento de sua apelação. A alegação, contudo, não prospera.

Omissão, para fins de embargos declaratórios, é a ausência de manifestação sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciado pelo órgão julgador.

No caso em tela, o acórdão foi explícito e inequívoco ao deliberar sobre a verba sucumbencial, consignando expressamente em seu dispositivo: "
Fica mantido o ônus sucumbencial arbitrado pelo Juízo singular em obediência ao Princípio da Causalidade
".

Portanto, não há que se falar em omissão, mas sim em uma decisão fundamentada com a qual a embargante discorda. Este Colegiado, ao analisar a distribuição dos ônus sucumbenciais, ponderou que, embora o recurso da executada tenha sido provido para determinar o pagamento do preço pela exequente, a causa originária de toda a controvérsia judicial foi o inadimplemento contratual da própria embargante, que não entregou o produto na data aprazada.

O princípio da causalidade, que rege a matéria, estabelece que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Conforme documentado nos autos, a Ação de Execução e todos os seus consectários processuais, incluindo os embargos e a própria apelação, só se tornaram necessários porque a embargante descumpriu sua obrigação primária de entrega do milho. A intervenção do Poder Judiciário foi provocada por sua conduta.

Dessa forma, a decisão de manter a responsabilidade da embargante pelos ônus sucumbenciais fixados na origem reflete a correta aplicação do direito, pois, em uma análise global do litígio, foi ela quem tornou necessária a jurisdição.

O provimento parcial do apelo, para corrigir um desequilíbrio na execução forçada (a entrega do bem sem a contraprestação pecuniária), não tem o condão de apagar a causa primária do conflito.

Assim, o que a embargante pretende não é sanar uma omissão, mas sim rediscutir o critério jurídico adotado por esta Câmara, o que, como já dito, transborda os limites estreitos dos embargos de declaração.

Da Inovação Recursal Quanto ao Alegado Excesso de Arresto

No que tange à segunda suposta omissão — a ausência de manifestação sobre o arresto de 1.684 sacas de milho a mais —, a pretensão da embargante também não merece acolhida.

A análise do acórdão revela que o objeto da devolução a esta Corte consistia em verificar a legitimidade da extinção da execução por satisfação da obrigação, quando a credora, apesar de ter recebido o produto via arresto, não havia comprovado o pagamento do preço.

A questão central era, portanto, a aplicação da exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
) no âmbito do processo executivo.

A alegação de que a constrição recaiu sobre quantidade superior à devida, correspondente à multa contratual, não foi objeto central do debate travado no recurso de apelação, tampouco foi um dos fundamentos que levaram à reforma da sentença.

Trata-se de matéria que deveria ter sido exaustivamente arguida e comprovada nos embargos à execução, como causa de excesso de execução. Trazê-la à tona, de forma destacada, apenas em sede de embargos de declaração contra o acórdão, configura nítida e indevida inovação recursal.

Ademais, como bem pontuado pela embargada em suas contrarrazões, a petição inicial da execução e a memória de cálculo que a instruiu já contemplavam o débito principal acrescido dos encargos moratórios, notadamente a multa de 10% (dez por cento) prevista na cláusula 5.1 do contrato, em razão do inadimplemento da própria embargante.

A discussão sobre a validade ou o valor dessa penalidade é matéria de mérito dos embargos à execução, e não uma omissão do acórdão que se limitou a resolver a questão prejudicial do pagamento.

Não se pode exigir que o órgão julgador se manifeste sobre cada detalhe ou argumento periférico que não foi devidamente devolvido a seu reexame.

A ausência de pronunciamento sobre tese não suscitada como fundamento principal do apelo não caracteriza omissão.

Da Tentativa de Rediscussão do Mérito e do Prequestionamento

Conforme exaustivamente demonstrado, as supostas omissões são, na realidade, inexistentes. A embargante utiliza o presente recurso como sucedâneo recursal para manifestar seu inconformismo com a fundamentação do acórdão e para introduzir matéria não debatida adequadamente no momento oportuno.

Quanto ao prequestionamento, ainda que seja um dos objetivos do recurso, sua admissibilidade está condicionada à efetiva existência de um dos vícios do artigo 1.022 do CPC, o que não ocorre no presente caso.

O julgador não está obrigado a responder a um questionário de artigos de lei, bastando que sua decisão seja devidamente fundamentada, como foi.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos e
REJEITO-OS
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro de premissa fática a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025